Tribunal: STF
Processo: SL 1634
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de contracautela. Tutela provisória de urgência que, deferida nos autos da ação rescisória subjacente, impôs o bloqueio de mais de dois milhões de reais depositados em contas da Fundação Universidade Estadual do Piauí - FUEPI. Necessidade de observância do regime dos precatórios. Pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta estadual. Obrigação de pagar. Plausibilidade jurídica. Risco de grave lesão à ordem pública caracterizado. Medida concedida, de modo a tornar definitiva a liminar referendada pelo Plenário.



    Vistos etc.



    1. A Fundação Universidade Estadual do Piauí - FUESPI deduz pedido de contracautela, visando a sustar a eficácia de tutela provisória de urgência que, deferida pelo Relator no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí do agravo interno nº 0706500-39.2018.8.18.0000 (ação rescisória nº 0700465-63.2018.8.18.0000), Desembargador José James Gomes Pereira, está assim redigida, na fração de interesse:



    “Cuida-se de Requerimento Incidental (Id 9318645), nos autos da Ação Rescisória/Agravo Interno interposto pela Fundação de Apoio a Universidade Estadual do Piauí – FAUESPI, requerendo o bloqueio de valores em desfavor da Fundação Universidade Estadual do Piauí (FUESPI-UESPI), correspondente a juros e correção monetária (consectários legais), sobre o valor bloqueado de suas contas indevidamente no período de 2010 a 2017.



    Relata que a Fundação Universidade Estadual do Piauí – FUESPI-UESPI, pediu o bloqueio das contas da Fundação de Apoio a Universidade Estadual do Piauí – FAUESPI, ora requerente, no mês de abril do ano de 2010, tendo sido efetivado o bloqueio judicial em maio daquele ano.



    Sustenta que em consequência desse bloqueio judicial, do valor de R$ 1.301.094,06 (hum milhão, trezentos e um mil, noventa e quatro reais e seis centavos), passaram sete anos congelados, sem a incidência de juros e correção monetária, causando prejuízos financeiros a suas contas.



    Argumenta, que a Fundação Universidade Estadual do Piauí – FUESPI-UESPI, não diligenciou, para que os valores sequestrados nas suas contas fossem transferidos para uma conta judicial, para que incidissem juros e correção monetária do montante objeto do bloqueio judicial.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em tela, em cognição sumária, entendo que a Fundação Universidade Estadual do Piauí – FUESPI-UESPI deve responder pela diferença da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor bloqueado até que os valores estivessem novamente à disposição da Fundação de Apoio a Universidade Estadual do Piauí – FAUESPI.



    Ademais, quando o dinheiro bloqueado for finalmente liberado ao credor, deve ser acrescido pelos juros e correção monetária, se em conta judicial, pagos pela instituição financeira pelo período em que foi depositária e, no que faltar, os juros e correção monetária suportado pelo devedor, como demonstrado nos autos, o dinheiro bloqueado, permaneceu nas contas da FAUESPI sem a devida incidência de juros e correção monetária, causando prejuízos financeiros a essa instituição, ante a ausência de atualizações mensais ao valor que fora restringido.



    Neste sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais, in verbis:



    (...)



    Conforme apontado, atento, que as tutelas provisórias podem se fundamentar em urgência ou em evidência, na forma do artigo 294 do CPC; sendo a primeira de espécie antecipada ou cautelar.



    Observa-se que, quanto ao ponto, o CPC, remodelou e unificou os pressupostos da concessão da tutela de urgência - cautelar e antecipada, de forma que tanto para uma e outra espécie são exigidos os requisitos constantes do atual artigo 300, caput:



    (...)



    É possível observar que com relação aos pressupostos das tutelas de urgência existem duas exigências concomitantes: i) juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado; ii) necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo. 



    Assim, ante a relevância da argumentação de que houve inércia por parta da Fundação Universidade Estadual do Piauí – FUESPI-UESPI, em não requerer que os valores objeto do bloqueio fossem aplicados no sistema financeiro, defere-se o pedido de bloqueio reiterado via sistema Sisbajud até atingir o valor de R$ 2.408.611,72 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos) , correspondente aos juros e correção monetária dos anos de 2010 a 2017, nas contas da Fundação Universidade Estadual (FUESPI/UESPI), vinculada ao CNPJ nº 07.471.758/0001-57, (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, ficando a disposição deste Juízo, até ulterior deliberação.”



    2. No intuito de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido suspensivo, a parte requerente articula com: i) o envolvimento de matéria direta e precipuamente constitucional, notadamente no que diz com a observância do rito dos precatórios, previsto no art. 100 da Magna Carta; ii) a existência de grave risco de lesão à ordem pública, em sua acepção administrativa, social e jurídica, uma vez que a manutenção da eficácia da decisão questionada tem o condão de comprometer significativa parcela dos recursos destinados ao pagamento de despesas imprescindíveis à continuidade da prestação de serviços públicos educacionais; e iii) a plausibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto no processo subjacente. Consigna (evento 1, fls. 11-16):



    “Excelências, conforme oportunamente exposto, determinara-se o bloqueio das contas da Fundação Universidade Estadual do Piauí no montante de R$ 2.408.611,72 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos). 



    Objetivando o devido entendimento da repercussão de referida decisão na seara administrativa do ora manifestante, conforme documentação em anexo, apenas referente a compromissos financeiros de custeio já processados, para pagamento no mês de abril de 2023, há obrigações legais e contratuais de pagamento do montante de R$ 2.484.025,89, conforme tabela demonstrativa em anexo:



    (...)



    Referidos valores apenas correspondem aos compromissos já processados, destacando-se que, conforme previsão da Lei Orçamentária Anual, as despesas correntes da Instituição de Ensino são da monta de R$ 8.722.218. Ou seja, o bloqueio judicial realizado corresponde ao relevante percentual de aproximadamente 27,7% das despesas correntes previstas para o presente mês. A informação prestada em anexo pela Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças é expressa: com a realização do bloqueio judicial determinado, A UNIVERSIDADE NÃO TERÁ CONDIÇÕES DE HONRAR OS COMPROMISSOS CONTRATUAIS E DE PAGAMENTO DAS FOLHAS ASSISTENCIAIS ASSEGURADAS EM LEI.



    (...)



     O bloqueio de elevado numerário das contas da FUESPI, caso realizado, agravará uma já tormentosa realidade enfrentada na efetivação de sua missão institucional. Conforme demonstrativo de despesas colacionado no tópico anterior, restará impossibilidade inclusive o pagamento de bolsas dos programas vinculados à Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários, sendo notório que referido pagamento, além de efetivamente devido, é importante fonte de renda ou complementação desta pelos beneficiários do meio acadêmico.



    Igualmente referido raciocínio aplica-se às bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PROP- PIBIC, e Mestrado, PROP-Mestrado. O prejuizo é direito à população acadêmica beneficiária de tais programas, assim como ao desenvolvimento do ensino no âmbito da Fundação Universidade Estadual do Piauí, possuindo repercussão social relevante a ser considerada por Vossas Excelências. 



    (...)



    É manifesto, Excelência, que eventual valor cujo bloqueio fora determinado, ainda que em hipótese futura e completamente incerta, deverá seguir a sistemática constitucional dos precatórios para posterior desembolso, se acolhidos os pleitos da parte autora na Ação Rescisória que propusera! 



    Como é consabido, os bens públicos possuem um regime jurídico próprio que os distingue dos bens particulares.



    Conforme a doutrina administrativista, os bens públicos possuem quatro características que compõem seu regime jurídico: i) alienabilidade condicionada; ii) impenhorabilidade; iii) imprescritibilidade; iv) não onerabilidade. 



    A impenhorabilidade dos bens públicos decorre diretamente do texto constitucional, que prevê que os débitos da Fazenda Pública decorrentes de decisão judicial serão pagos, em ordem cronológica, por meio de precatório.



    (...)



    Portanto, a execução em face da Fazenda Pública é feita através da expedição de precatórios, que serão liquidados na ordem cronológica da sua apresentação.”



    3. Amparada em tais fundamentos, a parte requerente pugna pela suspensão “da eficácia da liminar concedida de ID Num. 10737203 nos autos do Agravo Interno 0706500-39.2018.8.18.0000 (Ação Rescisória nº 0700465-63.2018.8.18.0000)”, até o trânsito em julgado de decisão extintiva do processo subjacente.



    4. Suspendi liminarmente a eficácia da decisão impugnada, ad referendum do Plenário desta Casa. Contra essa decisão houve a interposição de agravo interno pela Fundação de Apoio à Universidade Estadual do Piauí - FAUESPI (evento 21).



    5. Na sessão virtual de 21 de abril a 2 de maio de 2023, o Plenário desta Casa referendou a decisão liminar de minha lavra, em acórdão assim ementado: 



    PEDIDO DE CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE, DEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA SUBJACENTE, IMPÔS O BLOQUEIO DE MAIS DE DOIS MILHÕES DE REAIS DEPOSITADOS EM CONTAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUEPI. ALEGADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CARACTERIZADO. SUSPENSÃO LIMINAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    7. O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    8. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    9. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min.Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    10. Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. No caso em exame, consoante realçado na decisão por meio da qual deferida a suspensão liminar, busca-se sobrestar os efeitos de provimento jurisdicional que, ao deferir tutela provisória de urgência na ação rescisória subjacente, impôs o bloqueio “via sistema Sisbajud até atingir o valor de R$ 2.408.611,72 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), correspondente aos juros e correção monetária dos anos de 2010 a 2017, nas contas da Fundação Universidade Estadual (FUESPI/UESPI), vinculada ao CNPJ nº 07.471.758/0001-57, (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, ficando a disposição deste Juízo, até ulterior deliberação” .



    12. Possível o reconhecimento, prima facie, da existência de matéria constitucional, especificamente no que diz respeito à necessidade (ou não) de observância do regime de precatório (art. 100, CF), contraposta à determinação de bloqueio imediato, o que indica a cognoscibilidade do pedido suspensivo, aforado, acrescente-se, por parte legítima, a pessoa de direito público interessada.



    13. Pertinente rememorar, todavia, que não cabe exame aprofundado do questão constitucional, por não se instalar, perante esta Suprema Corte, via revisional dos pronunciamentos dos tribunais locais, muito menos via revisional ordinária.



    Com efeito, a medida suspensiva, como exposto, tem caráter excepcional e não deve servir de meio processual de acesso imediato ao Supremo Tribunal Federal para simplesmente corrigir a aplicação da norma constitucional operada na origem.



    O papel primordial a ser exercido por esta Suprema Corte, na definição da interpretação constitucional e na busca da unidade do direito, bem denota que o caminho deliberativo, a ser percorrido na estrutura do Poder Judiciário, na regularidade do sistema processual, é importante para a adequada apreciação das possibilidades argumentativas sustentadas nos processos, a fim de que o precedente seja formado apenas depois de amplo e diverso debate jurisdicional.



    O precedente, função precípua das Supremas Cortes, no desenho institucional e normativo contemporâneo, não pode ostentar o qualificativo de imaturo. Ao contrário, deve ser o resultado de qualificado diálogo intrajudiciário.



    Por outro lado, é de se notar, nem mesmo o eventual fato de existirem precedentes judiciais sobre o problema constitucional no âmbito dessa Suprema Corte justifica, por si só, o acesso de plano, uma vez que o sistema processual fornece meios adequados para a proteção do precedente judicial.



    Entendimento contrário significaria atribuir, ao incidente suspensivo, a vocação de instrumento de tutela de precedente, do que não se trata. Repito: a sua finalidade é específica, para evitar lesão grave, desautorizada incursão aprofundada no mérito do processo de origem.



    Nesse sentido, já compreendeu este Plenário que “a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação (...) da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal” (SS 5567-AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. virtual 20 a 27.5.2022, DJe 10.6.2022).



    É dizer, em síntese, não cabe nesta sede dirimir a própria questão constitucional apresentada, mas verificar, em juízo perfunctório, a plausibilidade da aplicação do regime constitucional dos precatórios, invocado pela Fundação Universidade Estadual do Piauí - FUESPI, pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta estadual piauiense.



    14. A requerente destaca não se tratar, no caso, “de bloqueio de conta judicial como forma de resguardar cumprimento de obrigação de fazer constante em decisão judicial e descumprida pelo ente público” (evento 1, fl. 6). Do contrário, seria possível cogitar de aplicação à espécie do entendimento firmado no Tema 45 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso extraordinário selecionado como paradigma foi decidido em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 573872, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.5.2017, DJe 11.9.2017)



    Apreciada, estritamente, na oportunidade, a questão da aplicabilidade do regime dos precatórios às obrigações de fazer (na espécie, a implantação de benefício de pensão militar), a concluir-se negativamente. É dizer, as obrigações de fazer não se submetem à sistemática do art. 100 da Constituição Federal.



    Mas também sinalizado, como constou da ementa, no que concerne às obrigações de pagar, ser da jurisprudência desta Suprema Corte a inviabilidade jurídica, do ponto de vista constitucional, de proceder-se à execução provisória da decisão - ou ao seu cumprimento provisório, na terminologia atual. Com efeito, necessário, ao pagamento de quantia certa, aguardar o trânsito em julgado do provimento judicial, para, então, prosseguir-se na marcha processual até a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor respectiva. 



    Essa compreensão, inclusive, foi adotada no campo do mandado de segurança, no que concerne à obrigação de pagar as parcelas atrasadas, compreendidas entre o ajuizamento da demanda e a efetivação da ordem mandamental:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (Tema 831 da Repercussão Geral, RE 889173, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 07.8.2015, DJe 17.8.2015)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.9.2019, DJe 27.9.2019)



    15. A decisão cuja eficácia a requerente busca suspender consiste, no caso em tela, recordo, em tutela provisória de urgência deferida em ação rescisória, a impor o imediato bloqueio de recursos disponíveis nas contas da Fundação Universidade Estadual do Piauí - FUESPI, até que se atinja o importe de R$ 2.408.611,72 (dois milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), cifra expressiva, quando cotejada ao valor total das despesas correntes projetadas pela referida pessoa jurídica de direito público para o mês de abril de 2023, e suscetível, concluo, neste exame mais verticalizado, após a ratificação pelo Plenário da decisão por meio da qual deferida a medida liminar, de impor acentuada disrupção no planejamento orçamentário e na correlata prestação de serviços públicos educacionais.



    Em outros termos, envolvendo, a celeuma, o pagamento de quantia certa, e considerada a inviabilidade, neste âmbito, de execução de título judicial ainda precário - provisório, não revestido da autoridade da coisa julgada -, cabe ceder à tutela da ordem pública, em sua acepção administrativa. Especificamente, aqui, para evitar o bloqueio judicial de valores depositados em contas bancárias da Fundação Universidade Estadual do Piauí - FUESPI.



    No ponto, ganham relevo as considerações tecidas pelo Ministro Néri da Silveira, rememoradas no voto do Ministro Sepúlveda Pertence na SS 846, a respeito do risco à ordem administrativa, na hipótese em que vislumbrado proceder incompatível com a legislação, se efetiva a decisão impugnada:



    33. Como é sabido, deve-se ao em. Ministro Néri da Silveira, ao tempo em que Presidente do extinto Tribunal Federal de Recursos, a construção - que fez escola - do risco à ordem administrativa, contido na alusão legal à ordem pública, como motivo da suspensão de segurança. 



    34. É preciso convir, no entanto, que - ao contrário da saúde, da segurança, da economia e da ordem pública material, que comportam significação juridicamente neutra -, o conceito de ordem pública administrativa está inextrincavelmente vinculado à verificação, ao menos, da aparente legalidade da postura da Administração que a decisão a suspender põe em risco. 



    35. Recordem-se, a propósito, em uma de suas decisões pioneiras a respeito, as palavras do Ministro Néri da Silveira - TFR, SS 5.265, DJ 7.12.79:



    "...Quando na Lei nº 4348/1964, art. 4º, se faz menção a ameaça de lesão à ordem, tenho entendido que não se compreende, aí, apenas, a ordem pública, enquanto esta se dimensiona em termos de segurança interna, porque explicitamente de lesão à segurança, por igual, cogita o art. 4º da Lei nº 4348/1964. Se a liminar pode constituir ameaça de grave lesão à ordem estabelecida para a ação da Administração Pública, por força da lei, nas suas múltiplas manifestações, cabe ser suspensa sua eficácia pelo Presidente do Tribunal. Não pode, em verdade, o juiz decidir contra a lei. Se esta prevê determinada forma para a prática do ato administrativo, não há o juiz, contra a disposição normativa, de coarctar a ação do Poder Executivo, sem causa legítima. Fazendo-o, atenta contra a ordem estabelecida, em lei, para os atos da Administração".



    36. "Ordem Administrativa" é, assim, não a que pretenda impor a vontade da autoridade pública, mas, unicamente, "a ordem estabelecida, em lei, para os atos da Administração". 



    37. Nem poderia ser de outro modo, no contexto do Estado de Direito, que tem na estrita legalidade da Administração um dos seus caracteres específicos. (SS 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 29.5.1996, DJ 08.11.1996)



    16. Nessa linha, no exercício de sua competência suspensiva, este Supremo Tribunal Federal já atuou para sustar a eficácia de decisões aparentemente incompatíveis com a sistemática dos precatórios, e não apenas diante de impacto milionário, mas também na ordem dos milhares de reais. Assim, v.g.:



    AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA CORRENTE DA AUTORA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 100 E 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 



    1. Lei 8.437/92, art. 4º, § 1º: configuração de grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de liminar deferido. 



    2. A tutela jurisdicional pretendida pela agravante, consubstanciada no recebimento dos honorários devidos pelos serviços advocatícios por ela prestados ao Município agravado, só pode ser efetivada após o trânsito em julgado da ação ordinária de cobrança ajuizada na origem. 



    3. O seqüestro de recursos municipais, para prover à satisfação de futura e determinada cobrança, reveste-se de conseqüências extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no caput do art. 100 da Constituição da República, firmou-se no sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral). Precedentes. 



    5. Agravo regimental improvido. (SL 158-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 11.10.2007, DJ 09.11.2007)



    Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Precatório Alimentar. 3. Inexistência de preterição na ordem de pagamento. 4. Decisão liminar que determinou o sequestro de verbas do Estado. 5. Hipótese de grave lesão à ordem pública. 6. Afronta ao Art. 100 da Constituição Federal 7. Agravo Regimental improvido. (SS 3539- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 01.7.2009, DJ 21.8.2009)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. UNIVERSIDADE FEDERAL. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    2. In casu, constata-se potencial lesão de natureza grave ao interesse público e à ordem administrativa e econômica da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 



    3. A execução de provimentos jurisdicionais ordenando o desembolso monetário por parte da Fazenda Pública não prescinde da inscrição em precatório, máxime por se tratar de pessoa jurídica de direito público. 



    4. Agravo a que se nega provimento. (SL 1364 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 19.4.2021, DJe 12.5.2021)



    17. Ante o exposto, procedendo a exame mais verticalizado da matéria, torno definitiva a concessão da medida de contracautela, para, assentando o prejuízo do agravo interno interposto por meio da Petição nº 38.392/2023 (evento 21), sustar a eficácia da tutela provisória deferida nos autos do Agravo Interno nº 0706500-39.2018.8.18.0000 (Ação Rescisória nº 0700465-63.2018.